Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO DEVEDORA. REQUISITOS AUSENTES. PESQUISA VIA CRCJUD. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram os pedidos de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de pesquisa de bens por meio do sistema CRCJud em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de pesquisa de bens via sistema CRCJud no caso em concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC. Caso em que não foram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração inversa.
4. Concretamente, o agravante apenas requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de possibilitar futura penhora do faturamento de empresa não devedora com a qual alega ter vínculo os executados. Não provou estar a empresa em plena atividade com faturamento suficiente para garantir a penhora, não evidenciou que a postulação feita preservaria o desenvolvimento das atividades empresariais por ela desenvolvida, a qual teria rendimentos passíveis de penhora. Enfim, não se desincumbiu o agravante do ônus que a ele cabe de apresentar elementos autorizadores do deferimento da modalidade de penhora sobre o faturamento que postulou.
5. A pesquisa via sistema CRCJud destina-se à obtenção de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, não sendo adequada à localização de bens penhoráveis; ademais, a parte interessada pode, por esforço próprio, se utilidade houver na busca dessas informações, realizar a pesquisa que entender necessária pagando os emolumentos devidos pelos serviços cartorários que solicitar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, § 4o; CC, art. 50; CPC, art. 866, § 1o, § 2o, § 3o; CPC, art. 835, inc. X; CPC, art. 797; CPC, art. 805; CPC, art. 771; CPC, art. 824; CPC, art. 834; CPC, art. 855, inc. X; CPC, art. 133, § 2o; Provimento n. 149/2023 do CNJ, art. 229, I a V; Provimento n. 149/2023 do CNJ, art. 231-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07015058620188070000, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 16/5/2018, p. 21/5/2018. TJDFT, AGI 07311889520238070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, p. 7/12/2023. TJDFT, AGI 07337862220238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 10/11/2023. TJDFT, AGI 709640-14.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023, p. 18/7/2023. TJDFT, AGI 07333206220228070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/1/2024, p. 26/2/2024. TJDFT, AGI 07169720320218070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021, p. 16/9/2021. TJDFT, AGI 07458168920238070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 6/3/2024, p. 3/4/2024.